Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses articuladas pelas partes, nem mesmo dos dispositivos legais mencionados, se por motivos diversos estiverem suficientemente fundamentadas as conclusões ali adotadas.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desrovidos.